Tribunal: TJSP
Processo: 0011195-86.2009.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM DISTRIBUIDORA DE GÁS, COM POSTERIOR EXPLOSÃO DE BUEIRO.
I- Danos morais por ricochete (reflexos) configurados na espécie, impondo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, sendo aquela configurada como o sofrimento pela morte de um parente, a dor pela perda de um ente querido, denominado como prejuízo de afeição. Indenização

Ementa:
INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM DISTRIBUIDORA DE GÁS, COM POSTERIOR EXPLOSÃO DE BUEIRO.
I- Danos morais por ricochete (reflexos) configurados na espécie, impondo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, sendo aquela configurada como o sofrimento pela morte de um parente, a dor pela perda de um ente querido, denominado como prejuízo de afeição. Indenização arbitrada na r. sentença (R$ 100.000,00) que se mostra adequada ao caso. Inteligência do artigo 944 do Código Civil.
II- Redução da indenização por danos morais em razão de culpa concorrente do recorrido. Culpa de terceiro e concorrência de culpa do falecido. Matérias já enfrentadas e refutadas no âmbito da apelação n. 0009276-62.2009.8.26.0609 e 0005737-88.2009.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, desta Relatoria, que trataram do mesmíssimo cenário fático apresentado nestes autos. Responsabilidade da apelante reconhecida. Indenização bem fixada no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
III- Juros de mora. Incidência desde o evento danoso, nos termos do disposto no artigo 398 do CC e do enunciado pela Súmula 54-STJ. Inaplicabilidade, no caso, do disposto no artigo 407, CC.
IV- Pensionamento. Presunção de sustento da menor pela vítima. Pensão fixada na proporção de 2/3 do salário mínimo que deve ser mantido até que a autora complete 25 anos. Entendimento jurisprudencial.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.